Tribunal: TJDFT
Processo: 0732006-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por MANOEL ALVES FILHO, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória cumulada com compensação por danos morais, ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB. No ato da interposição do recurso, o apelante apresentou a “guia de custas e emolumentos/guia recurso” sem o comprovante de pagamento do preparo, razão pela qual foi intimado para sanar a irregularidade (ID 21612921). Devidamente intimado, apresentou comprovante de pagamento do preparo na forma simples e sem a respectiva guia (ID 21975516). É o relatório, decido. Consoante disposição do art. 1007, do Código de Processo Civil, compete ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Ressalte-se que a obrigação não se restringe ao pagamento, mas também à comprovação concomitante à interposição do recurso. Caso não o faça, deverá recolher o valor em dobro conforme previsto no §4o do mesmo dispositivo, sob pena de deserção. Esta é a situação dos autos, em que o apelante não apresentou o comprovante do preparo no ato de interposição do recurso, estando, portanto, sujeito ao recolhimento em dobro. A guia de custas e emolumentos emitida e apresentada no momento de interposição do recurso não veio acompanhada do comprovante de recolhimento, ou seja, não houve a necessária demonstração de pagamento (ID 21548238). Embora intimado a sanar a irregularidade, o recorrente limitou-se a comprovar o pagamento na forma simples, realizado mais de 15 dias após a interposição do recurso e sem a juntada da guia correspondente (IDs 21548238 e 21975516). Por fim, o art. 932, III, do Código de Ritos atribui ao relator a incumbência de negar seguimento ao recurso inadmissível. Semelhante disposição encontra-se no art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO a apelação. Intimem-se. Preclusa esta decisão, comunique-se o juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46